Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DE 30 DIAS. RESOLUÇÃO 195/09 DA ANS. DESACORDO. GESTANTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. NECESSÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os contratos de plano de saúde são submetidos à regência da Lei no. 9.656/1998 e resoluções da ANS. O contrato de saúde coletivo por adesão, da mesma maneira que os contratos individuais, submete-se ao império do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei no 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o). Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva de uma das empresas.
2. Consta dos autos que a operadora resolveu descontinuar os serviços no Distrito Federal e rescindir os contratos firmados. A Autora era beneficiária de plano coletivo e recebeu a notificação da resilição que ocorreria em 15/11/2023, ou seja, em prazo de 30 dias, inferior ao prazo previsto na Resolução 195/09 da ANS. Encontrando-se gestante em estado avançado e sob acompanhamento médico contínuo e necessário, mesmo assim a operadora interrompeu o serviço assistencial, conduta que se considera abusiva.
3. A recusa de tratamento de saúde configura abalo psicológico indenizável dado o estado fragilizado do doente, daí ser cabível a condenação ao pagamento de danos morais.
4. Recursos desprovidos.